Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720623-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: SIMONE MACHADO SANTANA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, SIMONE MACHADO SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0727695-44.2022.8.07.0001, em que contende com SIMONE MACHADO SANTANA COM. VAREJISTA BEBIDAS ALIMENTOS EIRELLI - EPP e SIMONE MACHADO SANTANA. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 18:21:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador